Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-94.2020.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000470-94.2020.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMECH SISTEMA AVANCADO DE MANUTENCAO EM COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 23.943.247/0001-47 (APELADO), RAQUEL ROMERO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 517.616.376-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO MONITÓRIO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000470-94.2020.8.11.0110

EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA

EMBARGADA: SAMECH SISTEMA AVANÇADO DE MANUTENÇÃO EM COMPONENTES HIDRÁULICOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 247853675) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que, ante a perda superveniente do interesse processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e, pelo princípio da causalidade, condenou o apelante/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“ante a perda superveniente do interesse processual, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, e, pelo princípio da causalidade, condenou o apelante/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
(sic).

Aduz que
“Se assim o é, a Embargada sequer possuía interesse de agir no momento de ajuizamento da ação, uma vez que tinha plena ciência que jamais poderia satisfazer o crédito sujeito à recuperação judicial de forma individual. Isto posto, como será abordado a seguir, a omissão contida decorre do fato de não ter sido analisada essa questão imprescindível, sobre a ausência de interesse de agir da Embargada desde o princípio, por ser incontroverso que a demanda foi ajuizada após o pedido de recuperação, em um cenário no qual o crédito jamais poderia ser satisfeito na via autônoma”
(sic).

Registra que
“não se observou uma importante questão. No trecho acima, foi disposto que “se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir”, sem se observar que a ação monitória foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial, portanto, a particularidade do presente caso é que a Embargada não tinha interesse de agir desde o princípio. Ademais, no v. acórdão foram citados dois precedentes do col. STJ, quais sejam, o AgInt no AREsp n. 1.806.495/MT e o REsp 687.065/RJ, os quais trataram de um cenário distinto, em que a demanda executiva havia sido proposta antes do ajuizamento da recuperação judicial. Quanto ao AgInt no AREsp n. 1.806.495/MT, que possui na origem a execução n. 1008105-47.2017.8.11.0041, referida execução foi proposta em 20/3/2017, ao passo em que a recuperação judicial n. 1037256-58.2017.8.11.0041 foi ajuizada apenas em 11/12/2017”
(sic).

Explana que
“No caso em tela, ao contrário, o feito originário foi distribuído após a propositura e deferimento do processamento da recuperação, se tratando da hipótese de ausência de interesse de agir, ao invés de perda superveniente. Da mesma forma, no segundo precedente citado do col. STJ (REsp 687.065/RJ) – o qual não tem relação às questões específicas da recuperação, por envolver ação indenizatória por repetição de indébito – o princípio da causalidade é observado à luz da perda superveniente do interesse. Note-se, Excia., que essa foi a mesma ótica que norteou o entendimento do acórdão prolatado na apelação n. 1000277-25.2019.8.11.0107, também citada no v. acórdão embargado, dado que no referido caso a execução foi distribuída em 28/5/2019 e a recuperação, por sua vez, ajuizada em 20/1/2021”
(sic).

Expõe que
“Essa distinção é essencial para se verificar a omissão contida no v. acórdão, dado que no presente caso não houve perda superveniente do interesse de agir, mas ausência de interesse de agir, quando a ação monitória foi ajuizada em 20/7/2020, a despeito da recuperação ter sido proposta no dia 31/1/2019, com deferimento do processamento em 19/2/2019. Ora, como restou cristalino, em razão do pedido de processamento da Recuperação Judicial em 31/1/2019, todos os créditos anteriores ao pedido de Recuperação Judicial estavam sob seus efeitos e só poderiam ser pagos nos termos do Plano de Recuperação Judicial apresentado, devidamente aprovado e, ato contínuo, homologado. No entanto, mesmo ciente de todos estes fatos, em 20/7/2020 – frise-se, após o pedido de Recuperação Judicial – a Embargada ajuizou a demanda, objetivando a satisfação de seu crédito de modo ilegal”
(sic).

Pondera que
“Nessa toada, considerando que a demanda foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial (ausência de interesse de agir), a Embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, portanto, pelo princípio da causalidade, a Embargada deveria ter sido condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ademais, na medida em que essa questão não foi analisada no v. acórdão, a oposição dos embargos de declaração em testilha tem como objetivo a necessidade de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do col. STJ, assim como possui fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição – garantia fundamental prevista no art. 5o, inc. XXXV, da Carga Magna – dado que sua oposição é medida imprescindível para viabilizar, oportunamente, a interposição de recurso especial. Ante o exposto, considerando que a ação foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial (ausência de interesse de agir), requer-se que os embargos de declaração sejam acolhidos, de modo a ser sanado o vício de omissão contido no v. acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 98 do col. STJ”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
“[...] ante a omissão contida no v. acórdão embargado, lídima a pretensão do Embargante de que aludido vício seja sanado, com o acolhimento dos embargos de declaração e consequente condenação da Embargada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, considerando que a demanda foi ajuizada após o pedido de recuperação judicial (ausência de interesse de agir), inclusive para fins de prequestionamento do art. 49, caput, da Lei 11.101/05 e arts. 17, 330, inc. III e 485, inc. VI do Código de Processo Civil, à luz da Súmula n. 98 do col. STJ”
(sic).

Sem contrarrazões da parte embargada.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 21 e 22/11/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO MONITÓRIO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da ação se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.”

A parte embargante aponta que a omissão no acórdão configura-se pela não análise, no que diz respeito à ausência de interesse de agir da parte embargada, em razão do ajuizamento da demanda após o pedido de recuperação.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Com efeito, no presente caso, cumpre aferir-se qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

[...]

Aliás, o c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

No caso dos autos, a ação originária foi distribuída em 20/07/2020 e extinta em razão da homologação do plano de recuperação judicial do executado (aprovado em 30/06/2021 - Id. 234338181), operando-se a novação da dívida, objeto da execução em debate.

Disso extrai-se que a extinção por perda superveniente de interesse não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial.

Por tal razão, acertadamente decidiu o Julgador a quo ao imputar ao devedor, ora apelante, o ônus da sucumbência.”

Ademais, a extinção, sem resolução do mérito, da ação monitória ajuizada em face do devedor que protocolizou pedido de recuperação judicial,
somente ocorrerá após a homologação do plano de recuperação judicial.

Assim, no caso concreto, considerando que o devedor contribuiu para o ajuizamento da ação e para causa superveniente que ensejou a extinção da ação originária (homologação do plano de recuperação judicial), deve ser por ele suportados os ônus sucumbenciais.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS PELO EXECUTADO –
REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024